Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IRREGULARIDADE DE PROMOÇÃO DE MILITAR PARADIGMA. DIREITO AUTOMÁTICO À PROMOÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 42, parágrafo 1o, que remete ao artigo 142, parágrafo 3o, inciso X, do mesmo Diploma, reserva à lei em sentido estrito a prerrogativa de definir a sistemática de hierarquia e ascensão nos quadros militares, não podendo o autor amparar seu pleito tão somente em suposta irregularidade na promoção de outro militar.
2. No caso concreto, não comprovou o autor o preenchimento dos requisitos legais para ingressar no curso de formação e ser promovido, não bastando a alegação de se tratar de militar mais antigo, nos termos dos artigos 32, 33 e 38 da Lei 12.086/2009.
3. Eventual irregularidade no ingresso e na promoção de militar apontada como paradigma não é suficiente para acarretar a automática promoção do autor, se não há qualquer prova de que ele tenha preenchido os requisitos legais ou de que tenha sido preterido, sobretudo porque o ingresso da militar paradigma se deu na condição sub judice e fora das vagas, ou seja, como excedente, de forma que sua participação no curso não preteriu a posição de nenhum militar.
4. Inexistente ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário, não há que se falar em promoção do autor por ressarcimento de preterição, porquanto ausente prova da alegada preterição, a teor dos artigos 14 e 15 da Lei 12.086/2009.
5. Apelação conhecida e não provida.